Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA FONTE REMUNERATÓRIA. FATO QUE NÃO AFETA A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO ALIMENTÍCIO. JUSTIFICATIVA IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. A certeza e a liquidez da obrigação alimentar são contemporâneas à formação do título executivo judicial e por isso não são afetadas pela superveniente perda de uma das fontes remuneratórias do alimentante.
II. A perda de uma das fontes remuneratórias do alimentante não extingue nem altera a obrigação alimentar definida judicialmente, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação revisional, cujo julgamento, todavia, não tem eficácia retroativa. III. Agravo de Instrumento desprovido.